Tribunal: TJMT
Processo: 0010265-07.2016.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010265-07.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WANESSA GOMES DE ARRUDA CASTRILLON - CPF: 034.463.091-95 (VÍTIMA), JOEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.813.641-97 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER NO AMBIENTE DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE
PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – REJEIÇÃO – MERAS IRREGULARIDADES – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO –
2. MÉRITO
– 2.1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – 2.2.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – JUNTADA DA FOLHA DE ANTECEDENTES PELA PRÓPRIA MAGISTRADA SENTENCIANTE, APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS – INVIABILIDADE – DOCUMENTO HÁBIL À FINALIDADE PROBATÓRIA – DADOS OBJETIVOS EXTRAÍDOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DESTE SODALÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 18 TCCR/TJMT – 2.3. ALMEJADO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER (ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘
F
’, DO CÓDIGO PENAL) – ALEGADA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INTEGRA NEM QUALIFICA O TIPO PENAL DE AMEAÇA – 2.4. PLEITO SUBSEQUENTE DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – DESCABIMENTO – ÓBICE DIANTE DA CONFIRMAÇÃO DA REINCIDÊNCIA – APELO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E DESPROVIDO O MÉRITO.

1.1.

Ponderadas as peculiaridades do caso concreto e as nuances delas decorrentes, a arguição de nulidade, em ambas as perspectivas propostas, se revela em
excesso de formalismo da i. Defesa, verdadeiro preciosismo em detrimento de outros postulados que permeiam o processo, notadamente o da instrumentalidade das formas, máxime quando constatada
a inexistência de efetivo prejuízo ao réu, a teor do disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
.

2.1.

Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às outras provas judicializadas, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado.

2.2.

Existindo nos autos folha de antecedentes criminais extraída do banco de dados deste Sodalício dando conta da existência de registro compatível com os parâmetros previstos nos artigos 63 e 64, ambos do CP, revela-se acertada a aplicação da agravante da reincidência, ainda que a respectiva juntada seja posterior à apresentação das alegações finais, principalmente quando o réu não nega ser reincidente, e os registros criminais estão disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, sendo, pois, de domínio geral e dotados de fé pública.

2.3.

Não se verifica
bis in idem
no reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal em relação ao crime de ameaça contra a mulher, porquanto não se trata de circunstância elementar e tampouco qualificadora do aludido tipo penal.

2.4.

Inalterada a reprimenda imposta pelo d. juízo
a quo
e ratificada a reincidência do apelante, resta inviável o acolhimento do pleito de alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea
‘c’
, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOEL PEREIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOEL PEREIRA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.o 10265-07.2016.811.0006 – código 210325, na qual foi
condenado
pela prática do crime de ameaça contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, tipificado no
art. 147,
caput
, c/c artigo 61, II, alínea
f
, ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
.

Irresignado, apresentou razões no ID 21224013 e ID 21224014, trazendo no bojo de sua explanação matéria de análise preliminar, postulando o reconhecimento de
nulidade na instrução
, porquanto supostamente violados os princípios da
ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal
, seja em relação à
ausência de intimação do réu para a audiência
em que ouvidas a vítima e testemunhas, e
da qual resultou a decretação de sua revelia
, ou então quanto à
falta de intimação pessoal do Defensor Público do teor da decisão
por meio da qual restou indeferido pleito análogo de reconhecimento da mencionada nulidade dita absoluta.

No mérito, pugna pela
absolvição
por insuficiência de provas
, com
fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a palavra da vítima é insuficiente para sustentar a condenação.
Subsidiariamente
, pleiteia o
afastamento das agravantes da reincidência
, ponderando que a juntada da folha de antecedentes, para além de não dispor de todas as informações hábeis a subsidiar a conclusão quanto à renitência delitiva, ocorreu somente após a apresentação das alegações finais, e
daquela prevista no art. 61, inc. II, alínea
f
, do CP
, porquanto sua incidência concomitante às implicações da Lei n.o 11.340/06 caracterizaria
bis in idem
. Por conseguinte, vindica a imposição do
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 21224015, o
Parquet
coaduna sua manifestação com o pleito defensivo, protestando seja o recurso provido
“com a finalidade de declarar a nulidade absoluta dos atos processuais desde a audiência de instrução criminal.”

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, com parecer encontradiço no ID 27007466, lavrado pelo d. Procurador de Justiça, Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, opina pelo conhecimento do recurso e
acolhimento da tese de nulidade
da instrução por
“violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal” – sic
ID 27007466, p. 3.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o e
m pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
DE
NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
JOEL PEREIRA DA SILVA
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ponderando as razões do apelo de modo conjunto neste particular, a evitar tautologia, verifico que a preliminar de nulidade suscitada, em qualquer dos aspectos apontados pela defesa,
não

merece acolhida
;
seja em relação à ausência de intimação do réu para a audiência em que ouvidas a vítima e testemunhas, e na qual houve a decretação de sua revelia; ou então quanto à falta de intimação pessoal do Defensor Público do teor da decisão por meio da qual restou indeferido pleito análogo de reconhecimento da mencionada nulidade
.

Contextualizando o trâmite do feito na origem, tem-se que n
a ocasião de sua prisão em flagrante delito, o acusado
JOEL PEREIRA DA SILVA
declarou-se filho de Ademilson Alves de Souza e Antonia Pereira da Silva, natural do município de Cáceres/MT, residente na Rua da Tapagem, n.o 769, Centro, Cáceres/MT, com documento de identidade n.o 949577 SSP/MT e CPF n.o 630.214.711.53 (ID 21223460), e foi posteriormente
agraciado com a concessão de liberdade, após o recolhimento da fiança (ID 21223495).

Seguindo o processo sua regular marcha, depois de recebida a denúncia, não passa despercebido o equívoco na confecção do mandado de citação, no que pertine à qualificação do réu, nada obstante a correta indicação de seu nome [
JOEL PEREIRA DA SILVA
] e o apontamento, de forma complementar, do endereço por ele declinado na fase policial [
Rua da Tapagem, n.o 769, Centro, Cáceres/MT
].

Por sinal, tal complemento é o que aparenta ter permitido que a citação pessoal do réu se perfectibilizasse, diante da certidão anexada no ID 21223989.

Juntada resposta à acusação pela i. Defensoria Pública, fora designada audiência de instrução para o dia 22/08/2018, sendo expedido mandado de intimação constando como pessoa a ser intimada
“o
Denunciado: JOEL PEREIRA DA SILVA
, Cpf: 01481364197, Rg: 12383104, Filiação: Izidio Pereira da Silva e Antonia Pereira da Silva, data de nascimento: 30/10/1969, brasileiro (a), natural de Jangada-MT, solteiro (a), proprietário da loja de antenas, Endereço Rua Porto Carreiro, 700, Bairro: Centro,
(ou Rua da Tapagem, n° 769), Fone 99961-8335, Cidade: Cáceres-MT.
”
– sic ID 21223996. Grifei.

Quando do cumprimento, o Oficial de Justiça certificou o que segue:

“[...] posteriormente na Rua da Tapagem n° 769, Centro, e lá estando após a conferência na documentação do morador Sr. JOEL PEREIRA DA SILVA, constatei que não é a pessoa a ser intimada,
pois não confere a filiação, a data de nascimento e a naturalidade.
Diante do exposto, deixei de intimá-lo.” – sic
ID 21223996 – destaquei.

Na sequência, procedeu-se à instrução do feito com a oitiva da vítima, das testemunhas e de uma informante,
na presença do d. Defensor Público
que, inclusive, desistiu da oitiva de uma testemunha (ID 21223999).

É certo que na solenidade instrutória ainda restou decretada a revelia do acusado; todavia, manifestada a insurgência da defesa quanto à suposta ausência de intimação do réu, o d. juízo
a quo
acolheu parcialmente seu pleito, anulando o feito tão somente no que se refere à revelia, entendendo que deveria incidir no caso o princípio da instrumentalidade das formas quanto aos demais atos, notadamente a audiência já realizada.

Na referida decisão a d. magistrada designou data para o interrogatório do ora apelante (ID 21224002), razão pela qual expediu-se novo mandado de intimação, uma vez mais com equívoco quanto à naturalidade e aos documentos pessoais do acusado (ID 21224003), conquanto corretos o nome e o endereço da pessoa a ser intimada.

Nessa toada, tais incongruências não obstaculizaram o cumprimento do mandado, conforme depreende-se da certidão vista no ID 21224004, restando consignado pelo Oficial de Justiça que intimou
“para audiência dia 26/11/2018 o Sr. JOEL PEREIRA DA SILVA que aceitou, mas recusou a dar ciente, alegando que não é ele, mas o nome dos pais dele é, somente a naturalidade e a data de nascimento que não confere.”.

Finalmente realizado o interrogatório do acusado, a defesa fez constar em ata sua insistência em arguir a nulidade da instrução face a ausência do réu durante a oitiva da vítima e das testemunhas, acrescendo-a com a alegação de inexistência de intimação do teor da decisão que somente anulou a revelia do réu (ID 21224005).

As mencionadas teses foram analisadas pelo juízo singular na r. sentença de ID 21224009, entretanto se viram refutadas, sendo declarada a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.

Nesse cenário, não se descuida que a máxima assentada no art. 5o, inciso LV, da CRFB é no sentido de que “
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”. E como se sabe, a garantia da ampla defesa abrange tanto o direito à defesa técnica quanto o direito à autodefesa, havendo entre eles inegável relação de complementaridade.

Entretanto, esquadrinhando as minúcias do caso concreto, a par das nuances descritas alhures, acabo por concluir que a defesa reveste de suposta violação de preceitos constitucionais, o que, em verdade, se trata de excesso de formalismo, verdadeiro preciosismo em detrimento de outros postulados que permeiam o processo, tal como o máximo aproveitamento dos atos processuais e a busca da verdade real.

O ponto nodal que sustenta a tesa da defesa se refere aos erros na qualificação do denunciado constantes no mandado de intimação expedido para a realização da
audiência de instrução, que acabou ocorrendo sem a presença do réu
.

Todavia, como exposto acima, as referidas inconsistências quanto à filiação e aos documentos pessoais do acusado, obstaculizaram tão somente a realização do referido ato (oitiva da vítima e testemunhas), enquanto que em nada prejudicaram a citação pessoal do réu do teor da acusação, nem mesmo seu interrogatório, já que seu nome completo e o endereço no qual foi localizado em todas as oportunidades se revelaram verossímeis.

Ressoa na hipótese a previsão do art. 565 do Código de Processo Penal, ao dispor que
“Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa,
ou para que tenha concorrido
, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”,
pois, mesmo ciente da existência do trâmite de ação penal em seu desfavor, ao deparar-se com Oficial de Justiça, o acusado furtou-se à cientificação de um ato específico [audiência de instrução] com base em pontos esparsos dos dados constantes no mandado expedido, para posteriormente valer-se de tal situação em seu benefício.

Resta evidenciado, portanto, para além de sua falta de compromisso com a elucidação dos fatos, verdadeiro intento de ludibriar a prestação jurisdicional.

Nota-se que os equívocos de fato ocorreram durante a instrução, e se estenderam até depois de proferida a sentença condenatória, tanto que ao ser intimado do teor da sentença, o acusado, uma vez mais,
“aceitou, mas preferiu não nota de ciente e cientifiquei ele que fora interposto recurso pela DEFENSORIA PUBLICA que aceitou, mas preferiu não dar ciente.” – sic
ID 21224965.

Ademais, para fins de reconhecimento de nulidade processual, não se pode olvidar que, a teor do disposto no art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
e a própria ideia de instrumentalidade das formas, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

In casu
, apesar da defesa se insurgir contra o fato da oitiva da vítima e das testemunhas ter ocorrido sem a intimação formal do réu, não se descuida que da certidão anexada no ID 21223996 dessume-se a ciência informal do acusado da realização da solenidade, porquanto inegavelmente consciente do trâmite de ação penal em seu desfavor.

Além do que, o ato se perfez na presença da defesa técnica, representada pela Defensoria Pública, atuando efetivamente no feito, de tal modo que, embora conveniente, a presença do acusado no ato não é indispensável para fins de sua validade,
ex vi
STJ – AgRg no HC 446.556/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019, a implicar automática eiva processual, pois, ainda que se alegue o princípio da ampla defesa, sob o viés da autodefesa, a ausência de prejuízo se confirma, por ser certo que ao ora apelante foi oportunizada a apresentação de sua versão dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim, não se descuida que a

intimação pessoal do i. Defensor Público
,
para que possa se manifestar sobre os atos do processo, lhe afigura como prerrogativa,

a teor do art. 370, §4o, do Código de Processo Penal e do art. 44, I, da Lei Complementar n.o 80/1994, mas daí a ensejar o reconhecimento de nulidade, é crucial esteja comprovado o prejuízo, o que não se revela no caso dos autos.

A alegada nulidade decorrente da falta de observância de tal diretriz quando da decisão por meio da qual restou parcialmente indeferida a nulidade da instrução igualmente está fadada ao insucesso na medida em que tal irregularidade não implicou em prejuízo suportado pela defesa, máxime quando na primeira oportunidade posterior à referida decisão a defesa manifestou seu inconformismo, como já dito em referência ao constante na ata da audiência de instrução de ID 21224005.

O fato da alegação defensiva não ter sido reputada como preclusa, e, de outro norte, constar em tópico específico da sentença, por meio do qual a d. magistrada sentenciante externou seu livre convencimento motivado acerca da nulidade arguida, são circunstâncias que uma vez mais confirmam a ausência de prejuízo suportado pelo acusado, ainda que o desfecho tenha sido contrário ao seu interesse.

Feitas tais ponderações, e resguardadas as peculiaridades do caso concreto, há julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins externando considerações acerca do tema nulidade, às quais me filio:

“[...] 3
. Pelo princípio da instrumentalidade das formas, é certo que a existência do ato processual é um instrumento utilizado para se atingir determinada finalidade. Assim, ainda que com vício, se o ato atinge sua finalidade sem causar prejuízo às partes, não se declara sua nulidade. Reputam-se, pois, válidos os atos que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial, de modo que se o exercício da ampla defesa e do contraditório foi garantido, não há falar em nulidade.
4. Aliás, nesta linha, a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. 5
. Na hipótese, aparentemente não há que se falar em nulidade do processo criminal (e aí está a ausência do fumus boni iuris), se não foi comprovado nenhum prejuízo ao autor ora recorrente em razão da falta de sua intimação pessoal ou da Defensoria Pública para que pudessem exercer o direito de recorrer.
6. Isso porque foi apresentada tempestivamente a devida apelação criminal com oposição completa aos pontos desfavoráveis na sentença, exercendo a defesa técnica com amplitude e sem limitação. [...]. DECISÃO MANTIDA PELA RELATORA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJTO – RevCrim 0002280-53.2019.8.27.0000, DESA. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE, TRIBUNAL PLENO, julgado em 21/03/2019, publicado no DJE 26/03/2019) – destaquei.

Sopesado tudo isso, e concluindo não haver prejuízo efetivamente suportado pela defesa,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida.

É como voto.

VOTO – MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a questão preliminar, ressai dos autos que
JOEL PEREIRA DA SILVA
foi denunciado pelo cometimento do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, porque no dia 09/06/2016, por volta das 02h00min, em lugar não especificado na cidade de Cáceres/MT, ameaçou, por palavras e gestos, sua ex-companheira
Wanessa Gomes de Arruda Castrillon
, prometendo causar-lhe mal injusto e grave, enquanto inconformado com as condições nas quais mantinha relacionamento amoroso com a ofendida.

A denúncia destacou que na data fatídica, a vítima assistia a um show musical em praça pública, quando foi abordada pelo acusado e obrigada a entrar em seu carro, onde a conduziu a diversos locais da cidade, dizendo durante o percurso:
“você quer morrer, vamos morrer juntos, a gente pode pegar o carro, vai na serra capota o carro e morre”.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito absolutório
:

A despeito dos argumentos deduzidos nas razões do apelo, notadamente a suposta
inexistência de provas judicializadas
bastantes a atribuir a prática do crime de ameaça ao recorrente, é certo que
a pretensão absolutória não deve ser acolhida
.

A
prova da existência

do delito de ameaça praticado em face
da vítima
Wanessa Gomes de Arruda Castrillon
ressai do boletim de ocorrência visto no ID 21221049, termo de representação criminal de ID 21223454 e pedido de providências protetivas anexado no ID 21223456, além dos depoimentos amealhados aos autos.

Com relação à
autoria
, conquanto o apelante a tenha negado em seu interrogatório realizado sob o crivo do contraditório, não se descuida que nas declarações prestadas na fase policial, confirmou
“[...] Que disse que iriam morrer juntos 'você quer morrer vamos morrer juntos’, ‘a gente pode pegar o carro, vai na serra capota o carro e morre’; [...].”
–
sic
ID 21223460.

Para além da referida incongruência, não se olvida que o restante da narrativa judicial apresentada pelo acusado contextualiza o fato descrito na denúncia durante uma discussão, decorrente de um desencontro do casal enquanto acontecia um conhecido festival de pesca daquele município de Cáceres/MT.

O réu continua sua versão em juízo relatando que ambos decidiram ir embora em seu automóvel, onde continuaram a brigar, todavia, sem agressões ou ameaças; nesse cenário, decidiu ligar para a
Sra. Terezinha
, mãe da vítima
Wanessa
,
a fim de que intervisse no relacionamento.

Por sua vez, as declarações da vítima
Wanessa Gomes de Arruda Castrillon
,
tanto na fase inquisitorial (ID 21223453) como em juízo (ID 21224967), são firmes e coerentes no sentido de que, à época do fato, havia recentemente reatado o relacionamento com o apelante, e na ocasião teriam discutido, mas o acusado exaltado, passou a dirigir sem destino certo, enquanto batia no rosto da ofendida e a ameaçava de morte, dizendo estar disposto a capotar o veículo para que ambos morressem juntos.

Durante o terror vivenciado,
Wanessa
assevera que o acusado
JOEL
chegou a ligar para sua mãe
Terezinha
, determinando que esta também entrasse no veículo, caso contrário não iria
“devolvê-la”
, o que agravou seu medo de que o acusado concretizasse as ameaças; tendo ainda revelado na fase extrajudicial que:

“(...) passado um tempo, o suspeito entrou na rua da casa da declarante e sua mãe estava ali na rua e o suspeito disse para que ela entrasse no carro; então sua mãe disse: ‘pula, minha filha’, nisso a declarante abriu a porta para pular e ele arrancou, puxando a porta; seu pé ficou preso na porta e ele continuou correndo; após isso, ele pediu para ela ligar para sua mãe e avisar que iria dormir na casa dele, mas a declarante disse que não iria e pedia para que ele a devolvesse; depois de aproximadamente meia hora, ele a deixou na porta de sua casa, aproximadamente as 05h00 [...].” – sic
ID 21223453 – p. 2

O episódio foi igualmente retratado em juízo pela informante
Terezinha Gomes de Arruda Castrillon

(ID 21224967), na medida em que confirmou as ligações feitas pelo apelante
JOEL
enquanto transitava pela cidade com
Wanessa
em seu carro, pedindo para que conversassem, mas também manifestando sua intenção de ocasionar um acidente de trânsito, o que lhe pareceu ainda mais real quando o acusado passou em frente à sua casa e, fingindo deixar a vítima, acelerou bruscamente o veículo enquanto
Wanessa
tentava se desvencilhar do algoz.

A propósito, o medo provocado na vítima materializa-se com a assertiva da mencionada informante no sentido de que durante as ligações do acusado, conseguia ouvir sua filha
Wanessa
chorando ao fundo.

O acervo probatório também contempla os relatos dos policiais
Jorge Raimundo de Sousa
e
Laura Angélica de Araújo Viegas
,
atuantes na condução do réu à autoridade policial, indicando o visível abalo emocional da vítima durante o flagrante (ID 21224967).

Diante de tais circunstâncias, não há como afastar a ocorrência do delito de ameaça imputado com segurança ao réu, mormente diante do especial relevo que assume a palavra da vítima nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios; máxime na hipótese dos autos, em que o relato da ofendida se manteve harmônico, coerente e fidedigno, por sinal, corroborado por outras provas judicializadas, devendo prevalecer, portanto, sobre a teimosa e
isolada
inadmissão de responsabilidade do réu.

Ademais, em que pese a tentativa do apelante em afastar a prática delituosa, admitindo que dirigia sem rumo certo enquanto discutia com a vítima, não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse contrapor o acervo probatório e mitigar a credibilidade da narrativa da vítima, sendo certo que as ameaças perpetradas foram suficientes para incutir real temor na ofendida, tanto que procurou a Polícia, registrou boletim de ocorrência e representou criminalmente contra o ex-companheiro, bem como requereu a aplicação de medidas protetivas.

Em casos análogos a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça confirma a relevância atribuída às declarações da vítima, de modo a concluir
in casu
pelo acerto da r. sentença condenatória:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA E PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA ROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS – DE OFÍCIO – DECOTE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – APELO DESPROVIDO. 1. O testemunho da vítima, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação. 2. Imperativo o decote da sanção pecuniária quando os tipos penais estabelecerem reprimendas alternativas, a interditar a aplicação cumulativa de penas privativas de liberdade e pecuniárias.”
(TJMT – N.U 0002540-14.2014.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

Partindo dessas premissas, entendo que a prática pelo ora apelante do crime de ameaça narrado na denúncia se encontra

devidamente
comprovada
nos autos, não havendo falar em incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Mantenho, pois, incólume a r. sentença condenatória.

2.

Do pedido de exclusão da agravante da reincidência:

Especificamente quanto a agravante da reincidência reconhecida em desfavor do ora apelante, nada obstante as razões expendidas pela i. Defensoria Pública alegando a inaptidão da folha de antecedentes como documento probatório, ao que agregou o fato de sua juntada ter se dado de ofício pela magistrada sentenciante e em momento posterior

ao oferecimento das alegações finais – o que estaria a ofender os princípios do contraditório, da ampla defesa e da inércia de jurisdição –, entendo que a
razão não lhe assiste
.

Sedimentou-se o entendimento de que a reiteração criminosa do agente pode ser demonstrada por qualquer documento dotado de fé pública que contenha, de forma clara e precisa, as informações necessárias para se alcançar essa conclusão; inclusive, a matéria está pacificada no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, uma vez que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o
Enunciado Orientativo n.o 18
, o qual dispõe:

“
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência dede que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Igualmente, é cediço que a juntada de folha de antecedentes após a apresentação das alegações finais, ainda que não seja ofertada vista dos autos à defesa, não constitui vício capaz de afastar a presença da circunstância agravante da reincidência na hipótese, uma vez que os antecedentes do acusado são de pleno conhecimento da sua defesa técnica, ainda mais quando inequivocamente declarados por ocasião de seu interrogatório em juízo, inexistindo surpresa que possa acarretar cerceamento de defesa com a juntada dos antecedentes comprovando condenação anterior.

É costumeiro que a folha de antecedentes criminais emitida do sistema interno informatizado Apolo, como se deu no caso em análise, seja juntada após encerrada a instrução criminal e ofertados os memoriais finais, e antes da prolação do édito judicial, porquanto tais informações são aferidas a partir de dados objetivos, registrados no endereço eletrônico deste e. Tribunal de Justiça, podendo ser acessado e conferido a qualquer momento, e se revelam imprescindíveis para fins de fixação da pena.

Corroborando a linha intelectiva adotada, é oportuno reafirmar o precedente desta c. Terceira Câmara Criminal:

“[...] 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DA JUNTADA DA FOLHA DE ANTECEDENTES DO RECORRENTE APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REJEIÇÃO – 2. [...] – 9. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A mera juntada da folha de antecedentes do recorrente após o encerramento da instrução não dá azo para que se declare a nulidade deste processo, mormente porque é procedimento comumente adotado por qualquer magistrado. Além disso, não acarretou qualquer prejuízo ao paciente que, sabidamente, se defende dos fatos descritos na peça exordial. [...].”.
(TJMT – Ap 20680/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 06/06/2017). Destaquei.

Aliás, a folha de antecedentes criminais juntada no ID 21224008 discrimina que o acusado possui contra si decisão transitada em julgado condenando-o pela prática do crime de receptação qualificada nos autos da ação penal n.o 5283-96.2006.811.0006, a qual originou o processo executivo de pena n.o 6670-68.2014.811.0006; e, em consulta ao extrato de andamento eletrônico dos autos correlatos disponível no
site
deste e. Sodalício, verifiquei existir decisão datada de 23/04/2015 declarando extinta sua punibilidade em razão do cumprimento da sanção.

Jungindo tais informações, não se questiona que à data do fato
sub judice
[09/06/2016], o período depurador de que trata o art. 64, inc. I, do CP, não havia se exaurido, de tal modo que o acusado ostentava, portanto, a condição de reincidente, sendo imperativa a manutenção da citada agravante.

3.

Do almejado afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
f
’, do Código Penal:

No tocante à aplicação da agravante genérica insculpida no art. 61, inciso II, alínea
f
, do Código Penal, insurge-se o apelante sustentando a ocorrência de
bis in idem
, porquanto a adoção do rito processual previsto pela Lei n.o 11.340/2006 pressupõe que o delito foi cometido com prevalência das relações domésticas.

Contudo, uma vez mais,
o pleito defensivo não faz
jus
à acolhida
.

Para o caso concreto, parte-se da premissa de que é circunstância que
sempre
agrava a pena aquela que não constitui ou qualifica o crime, notadamente, o fato dele ter sido cometido
“com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”
, nos termos do art. 61, II, alínea
f
, do CP, de modo que o legislador não se refere às peculiaridades do procedimento penal adotado para fins de incidência das agravantes.

E, sem mais delongas, examinando o r. decreto condenatório, denota-se que a aludida agravante foi aplicada pela magistrada singular, acertadamente, em relação ao crime de ameaça, tipificado no art. 147 do CP, cujas elementares não abarcam o emprego de violência contra a mulher.

Assim, ao contrário do sustentado pelo apelante, haveria
bis in idem
apenas se a circunstância agravante fosse elementar ou qualificadora do crime em questão, do que não se trata. Portanto, mostra-se devida a incidência dessa circunstância legal no crime de ameaça, pois nenhuma de suas elementares está prevista na alínea referida.

Nesse sentido, já assentou esta c. Terceira Câmara Criminal:

“[...] 3) EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, II, ‘F’, DO CÓDIGO PENAL – ALEGADO BIS IN IDEM COM A ADOÇÃO CONJUNTA DO RITO DA LEI MARIA DA PENHA – INOCORRÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUE NÃO CONSISTE EM ELEMENTAR OU QUALIFICADORA OU CAUSA DE AUMENTO DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A agravante descrita no art. 61, II, “f”, do CP é plenamente aplicável à contravenção de vias de fato, uma vez que a prática de violência contra a mulher não consiste em elementar, causa de aumento e tampouco em qualificadora da infração penal em comento. Além do mais, não acarreta bis in idem a aplicação da referida agravante e a adoção do rito previsto na Lei n.o 11.340/06, porquanto esta visou justamente recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e/ou familiar baseada no gênero. Recurso desprovido.”
(TJMT – N.U 0000733-72.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019).

Logo, mantém-se a referida agravante.

4.

Da pretendida imposição do regime inicial aberto:

À vista do relatado, o pleito de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena é apresentado pela defesa como consequência das almejadas readequações na dosimetria da pena, as quais não se concretizaram.

Assim, inalterada a reprimenda imposta pelo d. juízo
a quo
, e devidamente confirmada a reincidência do apelante, resta inviável o acolhimento do pleito de alteração do regime inicial de cumprimento para o aberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea ‘c’, do Código Penal, a
contrario sensu
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
REJEITO

a preliminar de nulidade
arguida por
JOEL PEREIRA DA SILVA
e, no mérito, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo por ele interposto, mantendo incólume a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o 10265-07.2016.811.0006 – código 210325, que tramitou no d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020